Tribunal: STF
Processo: ARE 1559625
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABORDAGEM PESSOAL. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS DURANTE ENTREVISTA. CONSTATAÇÃO DE ESTRANHO VOLUME NO TRAJE. LEGALIDADE DAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/3. 1. A visualização de volume estranho na vestimenta e as contradições nas informações fornecidas, somada a existência de informação sobre traficância, constituem justa causa para a busca pessoal e, quando demonstrada, não viola o direito constitucionalmente assegurado, sendo legais e válidas as provas obtidas após abordagem. 2. Embora a quantidade de entorpecente apreendido seja significativa, tal elemento, por si só, não é suficiente para afastar a fração de 1/3 (um terço) pelo tráfico privilegiado. 3. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que considerou adequadamente as circunstâncias concretas do caso, incluindo a ausência de antecedentes criminais e a presença de apenas uma substância entorpecente, fatores que justificam a aplicação da fração mais benéfica, conservando-se a redução, quando proporcional diante do contexto fático. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - (e-doc. 22, p. 3/4)



    2. Nas razões do extraordinário, sustenta-se ofensa a direitos fundamentais, mas não se aponta de forma específica quais incisos do art. 5º teriam sido violados (e-doc. 32).



    3. O recurso foi inadmitido por deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF), além da ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ter o seguimento negado.



    5. Dentre o mais, porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a respectiva preliminar formal, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator